Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706407-42.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISABELLA DE OLIVEIRA CARDOSO GOMES EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno. Intime-se a parte agravante para, querendo, complementar suas razões recursais, no prazo de 5 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.